Tribunal: STM
Processo: 7000393-70.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) E DEFESA CONSTITUÍDA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 311, § 1º, DO CPM) E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, § 1º, DO CPM) IMPUTADOS A EX-MARINHEIRO. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM) E USO DE DOCUMENTO FALSO ATRIBUÍDOS A CIVIL. ABSOLVIÇÃO DE CORRUPÇÃO ATIVA POR FALTA DE PROVAS. CONDENAÇÃO DE CIVIL POR USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315, CAPUT, DO CPM). RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA DEFESA PELA ABSOLVIÇÃO DO CONDENADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, CONFORME O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 297 DO CPPM), PERMITE ATRIBUIR A AUTORIA DA FALSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS, POIS FOI O RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DOS TÍTULOS DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO MIÚDA (TIEM) E PELA INSERÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMBARCAÇÕES (SISGEMB). 2. EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO ATIVA, AS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO NÃO CORROBORAM TAIS DECLARAÇÕES, INEXISTINDO DADOS ROBUSTOS DA MATERIALIDADE DO PAGAMENTO OU DO RECEBIMENTO DE VALORES. A ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS DEVE SER MANTIDA, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO (ART. 439, “E”, DO CPPM). 3. A MATERIALIDADE DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM) FOI COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA. EMBORA A AUTORIA DA FALSIFICAÇÃO NÃO TENHA SIDO DESVENDADA, O RÉU, AO UTILIZAR O DOCUMENTO COMPROVADAMENTE FALSO PARA INSTRUIR UM PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PERANTE A MARINHA, INCORREU NA CONDUTA TÍPICA. A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NÃO SE SUSTENTA DIANTE DAS INCONSISTÊNCIAS DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO, DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AQUISIÇÃO E DO USO DO DOCUMENTO FALSIFICADO. 4. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000393-70.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CRISTIAN LUIS GARCIA GEHM
ADVOGADO(A): ADRIANO SCHERER (OAB RS061567)
APELADO: MAICON ASSIS NUNES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: GUSTAVO FINARDI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR O APELO DA
DEFESA DO CIVIL CRISTIAN LUIS GARCIA GEHM, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS; DECIDIU NEGAR, TAMBÉM, O APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR RELATIVAMENTE À IMPUTAÇÃO AO EX-MN MAICON
ASSIS NUNES E AO CIVIL GUSTAVO FINARDI, QUANTO AOS CRIMES DE
CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA (ARTS. 308 E 309 DO CPM),
RESPECTIVAMENTE, MANTENDO-SE, NESSES TERMOS, A SENTENÇA;
DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA
REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR O EX-MN MAICON ASSIS NUNES
COMO INCURSO NO ART. 311, C/C ART. 9º, II, "E", AMBOS DO CPM, POR
DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 79 DO CPM), RECONHECIDA
A CONTINUIDADE DELITIVA, NA FORMA DO ART. 80 DO CPM, FIXANDO A
PENA FINAL EM 2 (DOIS) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE
RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, NOS TERMOS DO ART.
33, § 1º,"C" E § 2º, "C" DO CP COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE, VEDADA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, POR SE
TRATAR DE REPRIMENDA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO,
CONFORME ART. 84 DO CPM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000393-70.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: CRISTIAN LUIS GARCIA GEHM
APELADO: MAICON ASSIS NUNES
APELADO: GUSTAVO FINARDI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO
CRIMINAL MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) E DEFESA
CONSTITUÍDA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 311, § 1º, DO CPM) E CORRUPÇÃO
PASSIVA (ART. 308, § 1º, DO CPM) IMPUTADOS A EX-MARINHEIRO.
CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM) E
USO DE DOCUMENTO FALSO ATRIBUÍDOS A CIVIL. ABSOLVIÇÃO
DE CORRUPÇÃO ATIVA POR FALTA DE PROVAS. CONDENAÇÃO DE
CIVIL POR USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315, CAPUT, DO
CPM).
RECURSO
MINISTERIAL
PELA
CONDENAÇÃO
DOS
ACUSADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA
DEFESA PELA ABSOLVIÇÃO DO CONDENADO. RECURSO DA
DEFESA DESPROVIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, CONFORME O
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 297 DO
CPPM), PERMITE ATRIBUIR A AUTORIA DA FALSIFICAÇÃO DOS
DOCUMENTOS, POIS FOI O RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DOS
TÍTULOS DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO MIÚDA (TIEM) E PELA
INSERÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
EMBARCAÇÕES (SISGEMB).
2. EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E
CORRUPÇÃO ATIVA, AS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO NÃO
CORROBORAM
TAIS
DECLARAÇÕES,
INEXISTINDO
DADOS
ROBUSTOS DA MATERIALIDADE DO PAGAMENTO OU DO
RECEBIMENTO DE VALORES. A ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS
DEVE SER MANTIDA, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO (ART. 439, “E”, DO CPPM).
3. A MATERIALIDADE DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 315 DO CPM) FOI COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA.
EMBORA A AUTORIA DA FALSIFICAÇÃO NÃO TENHA SIDO
DESVENDADA,
O
RÉU,
AO
UTILIZAR
O
DOCUMENTO
COMPROVADAMENTE FALSO PARA INSTRUIR UM PROCESSO DE
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PERANTE A MARINHA,
INCORREU NA CONDUTA TÍPICA. A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DOLO NÃO SE SUSTENTA DIANTE DAS INCONSISTÊNCIAS DO
NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO, DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE
AQUISIÇÃO E DO USO DO DOCUMENTO FALSIFICADO.
4.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
DEFESA
E
PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defesa do civil
CRISTIAN LUIS GARCIA GEHM, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória, por
seus próprios fundamentos; decidiu negar, também, provimento ao apelo do Ministério
Público Militar relativamente à imputação ao ex-MN MAICON ASSIS NUNES e ao civil
GUSTAVO FINARDI, quanto aos crimes de corrupção passiva e corrupção ativa (arts. 308 e
309 do CPM), respectivamente, mantendo-se, nesses termos, a Sentença; decidiu em dar
parcial provimento ao Apelo Ministerial, para reformar a Sentença e condenar o ex-MN
MAICON ASSIS NUNES como incurso no art. 311, c/c o art. 9º, II, "e", ambos do CPM, por
duas vezes, em concurso material (art. 79 do CPM), reconhecida a continuidade delitiva, na
forma do art. 80 do CPM, fixando a pena final em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 1º,"c" e
§ 2º, "c", do CP comum, com o direito de recorrer em liberdade, vedada a suspensão
condicional da pena, por se tratar de reprimenda superior a 2 (dois) anos de reclusão,
conforme art. 84 do CPM.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defesa constituída do civil CRISTIAN LUIS GARCIA GEHM contra a
Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (1ªAud/3ª CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000020-08.2022.7.03.0103.
O MPM recorre contra as absolvições relativas ao:
- ex- Marinheiro (ex-Mn) Maicon Assis Nunes, acusado pelos delitos de
corrupção passiva majorada e de falsificação de documento público (respectivamente, arts.
308, § 1º; e 311, § 1º, ambos do CPM) por 3 (três) vezes; e
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- civil Gustavo Finardi, sendo-lhe imputada a prática do crime de corrupção
ativa majorada (art. 309, parágrafo único, do CPM).
A Defesa constituída ataca a parte da Sentença que condenou CRISTIAN à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no crime militar de uso de documento falso (art.
315, caput, do CPM), concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
A Denúncia, oferecida em 2.3.2022 e recebida em 13.3.2022, assim dispõe
(APM, Ev. 1):
“[...]
FATO 1
Em janeiro de 2016, MAICON ASSIS NUNES, então Marinheiro da Capitania Fluvial de
Porto Alegre/RS, recebeu vantagem econômica indevida do civil GUSTAVO FINARDI, com o
objetivo de praticar ato que infringia o seu dever funcional.
O denunciado MAICON ASSIS NUNES, então integrante da Divisão de Cadastros de
Embarcações e responsável pelo processamento de requerimentos para inscrição de
embarcações no Sistema de Gerenciamento de Embarcações (SISGEMB), ofereceu um serviço
de intermediação ao despachante GUSTAVO FINARDI. Na referida oferta, foi solicitado um
valor R$ 100,00 (cem reais), por cada processo de inscrição, no tocante à inscrição de três
embarcações de interesse do civil ora denunciado.
Em seu depoimento (Ev. 27, 3-INTERR), GUSTAVO FINARDI disse que o pagamento a
MAICON ASSIS NUNES foi realizado em "dinheiro vivo". Disse que a oferta de MAICON
ASSIS NUNES ocorreu ao tempo em que o ex-militar integrava a equipe da Capitania Fluvial
de Porto Alegre que acompanhou a realização de aula prática de navegação realizada na
Marina Estrela do Sul, na qual o civil denunciado exercia (e ainda exerce) a função de
gerente. Por fim, relatou que, quando o ex-militar avisou-lhe da realização do "serviço",
dirigiu-se até o seu apartamento para pegar os Títulos de Inscrição de Embarcação Miúda
(TIEM), tendo efetuado o 'pagamento' pelos dois Títulos gerados (462M2016001008 -
"ARTHUR 103" e 462M2016001032 - "FOX").
Com relação aos dois Títulos de Embarcação gerados a pedido do denunciado GUSTAVO
FINARDI (despachante), cabe destacar que ele estava atuando na condição de procurador do
Sr. LEVITON LUIS DALTROSO e do Sr. ROGERIO GALVAN, os quais afirmaram
desconhecer o "modus operandi" utilizado por seu despachante.
Verifica-se, portanto, que assim agindo o ex-militar MAICON ASSIS NUNES cometeu o crime
de corrupção passiva (recebeu dinheiro, em razão da função, praticando ato que infringiu seu
dever funcional), tendo o civil GUSTAVO FINARDI cometido o crime de corrupção ativa
(pagamento de dinheiro para que o ex-militar praticasse ato violador do seu dever funcional).
Ainda, com relação à falsidade dos Títulos de Embarcação gerados (462M2016001008 -
"ARTHUR 103" e 462M2016001032 - "FOX"), as perícias apuraram que as assinaturas
constantes neles, atribuídas ao Capitão-Tenente JOSÉ CARLOS DA COSTA SANTOS (RM1-
AA), então prestador de Tarefa por Tempo Certo na função de Encarregado do Departamento
de Segurança do Tráfego Aquaviário, foram falsificadas.
A primeira perícia grafotécnica realizada por peritos do Comando do 5º Distrito Naval (Ev. 1,
8- IPM/9-IPM) constatou que as assinaturas não partiram do punho do CT COSTA, mas
apresentavam "similitude com um lançamento gráfico" do denunciado MAICON ASSIS
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NUNES. Os papéis utilizados na impressão dos referidos Títulos eram autênticos, sendo a
única irregularidade as assinaturas, caracterizando, portanto, o crime de falsificação de
documento público.
A segunda perícia grafotécnica complementar realizada por peritos do Comando do 5º
Distrito Naval (Ev. 16, 4-LAUDPERÍ) concluiu que as assinaturas indicadas como de autoria
do CT COSTA partiram do punho da mesma pessoa.
Frise-se que não foram localizados nos arquivos da Divisão de Cadastro, tampouco no
"Arquivo Morto", os processos que resultaram na inscrição no SISGEMB das embarcações de
nomes "ARTHUR 103" e "FOX". Outrossim, não foram localizados os devidos registros de que
os Títulos produzidos foram entregues aos interessados.
O bote de nome "ARTHUR 103" foi inscrito no SISGEMB pelo denunciado MAICON ASSIS
NUNES (operador de NIP 12.1641.60), em 29 de janeiro de 2016 (Ev. 1, 8-IPM, fl. 12), sendo
o respectivo TIEM impresso pelo mesmo operador no dia 30 de janeiro de 2016 (Ev. 1, 8-IPM,
fl. 18).
A moto-aquática "FOX" foi inscrita no SISGEMB também pelo denunciado MAICON ASSIS
NUNES, no dia 29 de janeiro de 2016 (Ev. 1, 8-IPM, fl. 13), sendo o respectivo TIEM impresso
pelo mesmo operador no dia 30 de janeiro de 2016 (Ev. 1, 8-IPM, fl. 18).
Conforme consta nos Relatórios de Embarcação Miúda (Ev. 1, 13-IPM, fls. 15/16), a inscrição
das supracitadas embarcações no SISGEMB ocorreu, respectivamente, às 10:15 e às 10:42 do
dia 29 de janeiro de 2016.
Cumpre destacar que a impressão dos dois Títulos de Embarcação investigados ocorreu num
sábado, dia em que não há expediente administrativo na OM e que é vedada a inserção de
dados no SISGEMB.
FATO 2
Em 25 de julho de 2019, CRISTIAN LUIS GARCIA GEHM protocolou requerimento de
transferência de propriedade de embarcação perante a Capitania Fluvial de Porto Alegre/RS
(Ev. 1, 1-IPM, fls. 16/18), utilizando para instruir o seu pedido documentos públicos falsos,
quais sejam, Título de Inscrição de Embarcação Miúda nº 466M2004000961 e Autorização
para Transferência de Propriedade.
O Relatório de Embarcação Miúda informa que a embarcação RSB (moto-aquática) foi
transferida, na data de 25/07/2019, da propriedade do Sr. ARY DE SOUZA BERNARDES para
o ora denunciado (Ev. 1, 7-IPM, fls. 21/22).
A perícia apurou que a assinatura constante no TIEM nº 466M2004000961, atribuída ao
Capitão-tenente JOSÉ CARLOS DA COSTA SANTOS (RM1-AA), então prestador de Tarefa
por Tempo Certo na função de Encarregado do Departamento de Segurança do Tráfego
Aquaviário, era falsa. Da mesma forma que no FATO 1, a perícia constatou que a assinatura
não partiu do punho escritor do CT COSTA, sendo que ela apresentava similitude com o
padrão de grafia do ex-Marinheiro MAICON ASSIS NUNES (Ev. 1, 9-IPM, fl. 04). A segunda
perícia grafotécnica realizada por peritos do Comando do 5º Distrito Naval (Ev. 16, 4-
LAUDPERÍ) concluiu que as assinaturas indicadas como de autoria do CT COSTA partiram
do punho da mesma pessoa.
Além da assinatura falsificada no TIEM, a investigação apontou outras inconsistências: a) o
TIEM apresentado pelo denunciado possui 41 numerais/código de barras, sendo que o TIEM
autêntico apresenta 42 numerais/código de barras; b) o TIEM foi impresso com papel não
correspondente ao utilizado pela Capitania Fluvial.
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, a "Autorização para Transferência de Propriedade" apresentada pelo denunciado
possui assinatura falsa atribuída ao Sr. ARY DE SOUZA BERNARDES, conforme afirmado
por ele no Termo de Reconhecimento de Objetos (Ev. 1, 10- IPM, fls. 10/11). Em seu
depoimento, o Sr. ARY DE SOUZA BERNARDES disse que jamais vendeu ou autorizou a
posse da embarcação "RSB" ao denunciado.
Ademais, laudo pericial da Polícia Federal concluiu que, no tocante ao TIEM nº
466M2004000961, o selo do Serviço Notorial e Registral, constante no verso da "Autorização
para Transferência de Propriedade", apresenta indícios de inautenticidade (Ev. 58).
Por fim, o Sr. MAXIMILIANO SILVA DE OLIVEIRA, assessor náutico, disse em seu
depoimento que foi contratado pelo denunciado CRISTIAN para requerer junto à CFPA a
transferência da propriedade de embarcação aludida, tendo recebido deste todos os
documentos necessários para instruir o pedido. Ao ser perguntado o motivo pelo qual o
denunciado afirmou que contratou o Sr. Luciano Max Graser e não ele para intermediar o
pedido de inscrição, não soube explicar, mas ratificou que foi contratado para tal serviço (Ev.
1, 12-IPM, fls. 25/28). [...]”
Entre os documentos acostados aos autos, destacam-se os seguintes:
- Laudo de Perícia grafotécnica nº 11/2020 (IPM, Ev. 1 – Doc 8, fls. 25/35 e
Doc 9, fls. 1/5);
- Laudo de Perícia grafotécnica nº 03/2021 (IPM, Ev. 16 – Doc 4); e
- Laudo de Perícia Criminal Federal nº 0161/2022 – SETEC/SR/PF/RS (IPM,
Ev. 58).
Os acusados foram citados (APM, Ev.s 25, 38 e 40).
Em Juízo, as seguintes testemunhas foram ouvidas: José Carlos da Costa
Santos, Leviton Luis Daltroso, Ary de Souza Bernardes e Maximiliano Silva de Oliveira
(arroladas pelo MPM); Sargento Thiago Braga da Silva (Defesa do ex-Mn Assis); e Sérgio e
Romildo – assim identificadas (Defesa do civil Gustavo Finardi) (APM, Ev.s 86, 87, 124 e
125).
Os acusados foram qualificados e interrogados (APM, Ev.s 154, 155, 184 e
185).
No prazo do art. 427 do CPPM, destaca-se que (APM, Ev.s 193, 195, 194 e
196):
- o MPM requereu consulta ao cartório de serviços notariais e de registro de
Nova Santa Rita, acerca da autenticidade da autorização para transferência de propriedade;
- a Defesa constituída de CRISTIAN juntou documentos;
- a DPU (ex-Mn ASSIS) nada requereu; e
- A Defesa constituída de GUSTAVO não se manifestou no prazo legal.
Em Alegações Escritas, o MPM pleiteou a condenação dos seguintes acusados
(APM, Ev. 209):
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- ex-Mn ASSIS, pela prática dos delitos previstos nos arts. 308, § 1º, e 311 § 1º,
ambos do CPM, tendo em vista a percepção de vantagem econômica indevida em razão da
prestação dos serviços de emissão da documentação das embarcações "ARTHUR 103" e
“FOX”; a falsificação dos Títulos de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM) das citadas
embarcações” e da moto aquática “RSB”, supostamente pertencente a CRISTIAN;
- GUSTAVO, pelo crime de corrupção ativa; e
- CRISTIAN, alegando ter sido comprovada a utilização de Autorização para
Transferência de Propriedade falsa.
A Defesa de CRISTIAN, por sua vez, pleiteou a absolvição, sustentando a
ausência de dolo; o desconhecimento quanto à inautenticidade dos documentos referentes à
moto aquática “RSB”; e a inexistência de provas a respeito da inautenticidade da assinatura
de Ary de Souza Bernardes no documento de transferência da propriedade. Subsidiariamente,
requereu a fixação da pena no mínimo legal e a sua substituição por restritivas de direito
(APM, Ev. 214).
A Defesa de GUSTAVO, em suas Alegações Finais, postulou a absolvição,
alegando: a ausência de provas da prática da conduta imputada e de dolo (corrupção ativa);
não ter negociado com o ex-Mn ASSIS (falsidade); ter agido de boa-fé; o desconhecimento
da falsidade dos documentos das embarcações; e a incidência do princípio in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requereu a fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal e a sua
substituição por restritivas de direitos (APM, Ev. 215).
Em suas Alegações Finais, a Defesa do ex-Mn Assis pugnou pela absolvição,
sustentando a insuficiência de provas da materialidade do crime de corrupção passiva e da
autoria do crime de falsificação de documento público e a incidência do princípio in dubio
pro reo. Subsidiariamente, requereu a aplicação do Princípio da Consunção [absorção do
crime de falsificação de documento público pelo crime de corrupção passiva (primeiro fato
da Denúncia)] e a fixação da pena no mínimo legal (APM, Ev. 217).
A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Aud/3ª CJM, em Sentença
monocrática de 10.10.2023, julgou parcialmente procedente a Denúncia para absolver o ex-
Mn ASSIS e GUSTAVO nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM; e condenar
CRISTIAN, como incurso art. 315, caput, do CPM à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser
cumprida no regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício
da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos. (APM, Ev. 225).
O MPM interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões, requer a condenação
dos seguintes acusados:
- ex-Mn ASSIS pela prática dos crimes militares de corrupção passiva majorada
(arts. 308, § 1º; c/c o 9º, inciso II, alínea “e”, ambos do CPM) e de falsidade de documento
público (art. 311, § 1º, do CPM); e
- GUSTAVO FINARDI (civil) pelo delito de corrupção ativa majorada (arts.
309, § único; c/c o 9º, inciso III, alínea “a”, ambos do CPM).
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse desiderato, a Acusação sustenta que a prova robustamente aponta para a
falsidade dos TIEM referentes às embarcações “Arthur 103”, “Fox” e “RSB”, destacando as
perícias grafotécnicas, as quais demonstraram a similitude das assinaturas falsas com a grafia
do ex-Mn ASSIS; e a corrupção passiva imputada ao ex-Mn ASSIS e a ativa cometida por
GUSTAVO estão nítidas nos autos (APM, Ev.s 237 e 251).
A DPU, em Contrarrazões, alega o seguinte para os seus assistidos:
- ex-Mn ASSIS: inexistem provas suficientes para atestar a materialidade do
crime de corrupção passiva e a autoria do delito de falsidade de documento público; faltam
elementos indiciários do recebimento de vantagem ilícita ou de falsificação de documento;
todos os responsáveis pelo processamento dos TIEM teriam acesso à documentação; e os
laudos periciais são inconclusivos quanto à semelhança entre a grafia do ex-Mn ASSIS e as
assinaturas constantes dos TIEM (APM, Ev. 258).
- GUSTAVO: a instrução da APM e os elementos colhidos no IPM não
comprovam a prática do delito de corrupção ativa (APM, Ev. 285).
A Defesa constituída interpôs Recurso, visando à reforma da Sentença
condenatória de CRISTIAN pelo uso de documento falso (art. 315 do CPM), alegando que o
réu, sem agir dolosamente, não teria conhecimento da falsidade da documentação entregue ao
despachante Maximiliano Silva de Oliveira, destinada ao registro da embarcação “RSB” na
Marinha do Brasil (APM, Ev.s 239 e 248).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante o Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo parcial provimento
do Apelo Ministerial para condenar o ex-Mn ASSIS pela prática do delito previsto no art. 311
do CPM, por 2 (duas) vezes, mantendo-se a sua absolvição do crime de corrupção passiva e a
de GUSTAVO quanto ao de corrupção ativa; e pelo não provimento do Apelo da Defesa
constituída de CRISTIAN.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da inclusão do Processo em pauta de julgamento.

VOTO
As Apelações interpostas preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecidas, processadas e julgadas.
I - CONTEXTUALIZAÇÃO
Em síntese, conforme o Relatório, o presente Recurso trata dos crimes de
falsificação de documentos públicos e de corrupção passiva imputados ao ex-MN
Maicon Assis Nunes; de corrupção ativa, em tese, praticado pelo civil Gustavo Finardi; e
de uso de documento falso, atribuído ao civil Cristian Luis Garcia Gehm.
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - MÉRITO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos contra a Sentença proferida pela
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar (1ªAud/3ª CJM), que julgou parcialmente procedente a Denúncia, absolveu o ex-
MN Assis da imputação dos crimes de falsificação de documento público e de corrupção
passiva (art. 311, § 1º, e art. 308, § 1º, ambos do CPM) e o civil Gustavo Finardi, pelo delito
de corrupção ativa (art. 309, parágrafo único, do CPM)); e condenou o civil Cristian Luis,
pelo crime de uso de documento falso (art. 315, caput, do CPM), fixou a pena de 2 (dois)
anos de reclusão, com o benefício do Sursis, por 2 (dois) anos e o direito de recorrer em
liberdade.
O MPM recorre das absolvições relativas ao ex- MN Assis e ao Sr. Gustavo
Finardi, e a Defesa do Sr. Cristian Luis Garcia Gehminsurge-se contra a condenação pelo
crime de uso de documento falso.
1. Dos Fatos
Narra a Denúncia que, em janeiro de 2016, o então MN Assis teria recebido
vantagem indevida, em “dinheiro vivo”, no valor de R$200,00 (duzentos reais) do
despachante Gustavo Finardi, para a inscrição de embarcações no Sistema de
Gerenciamento de Embarcações (SISGEMB) e a expedição de 2 (dois) Títulos de Inscrição
de Embarcação Miúda (TIEM). Neste caso, o MPM denunciou o ex-militar por corrupção
passiva; e o civil, por corrupção ativa.
A exordial acusatória relata ainda que o ex-MN Assis teria falsificado a
assinatura do CT (RM1-AA) Costa, nos TIEMs nº 462M2016001008 (“Arthur 103”), nº
462M2016001032 (“Fox”) TIEMs e nº 466M2004000961 (“Rsb”).
Consta, por fim, que em 25.7.2019, o Sr. Cristian Luis teria feito uso de
documentação falsa junto à CFPA, a fim de instruir procedimento de transferência de
propriedade da moto aquática “Rsb” (APM - Ev. 1 - DENUNCIA1).
A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Aud/3ª CJM, em Sentença
monocrática de 10.10.2023, julgou parcialmente procedente a Denúncia para condenar o
civil Cristian Luis, como incurso art. 315, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o direito de apelar em liberdade e o
benefício da suspensão condicional da execução da pena (Sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos;
no entanto, absolveu o ex-MN Assis e o civil Gustavo Finardi, por todos os delitos a eles
imputados, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM (APM, Ev. 225).
Inconformadas, as partes recorreram da Sentença.
A Procuradoria Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante Parecer do
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, manifestou-se pelo parcial provimento do
Apelo Ministerial para condenar o ex-MN Assis pela prática do crime do art. 311, §1º, do
CPM, por duas vezes, mantendo-se a absolvição do crime de corrupção passiva e a
absolvição de Gustavo Finardi quanto ao crime de corrupção ativa; e pelo não provimento do
apelo da Defesa constituída do civil Cristian Luis (AP, Ev. 7).
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.1. Posição do Relator
Analisados os autos e o contexto probatório, conclui-se que a Sentença merece
ser reformada e a Apelação do Ministério Público Militar (MPM) deve ser parcialmente
provida, sendo improcedente o Apelo da Defesa, conforme ficará adiante demonstrado.

2. Razões de Apelação do MPM
A Acusação sustenta que há provas robustas nos autos capazes de confirmar que
as falsificações dos referidos TIEMs foram perpetradas pelo então MN Assis.
Alega, também, que é farta a prova quanto aos crimes de corrupção passiva e
ativa imputados ao ex-militar e ao civil Gustavo Finardi, respectivamente (AP - Ev. 1,
RAZAPELCRIM2).

3. Contrarrazões das Defesas do ex-MN Assis e do civil Gustavo Finardi
A DPU, em Contrarrazões, alega falta de provas e requer a improcedência do
Recurso e a manutenção da Sentença, por seus próprios fundamentos (AP - Ev. 1,
CONTRAZAP4 e CONTRAZAP5).

4. Razões de Apelação da Defesa de Cristian Luis
A Defesa constituída do civil Cristian Luis sustenta que ele adquiriu a moto
aquática e contratou um profissional para efetuar o registro junto à Capitania, sem agir
dolosamente, pois não teria conhecimento da falsidade da documentação e nem participou
dela.
Por fim, requer a reforma da Sentença de Primeira Instância e a absolvição do
Apelante; subsidiariamente, a aplicação da pena mínima e a substituição por restritiva de
direito, nos termos do art. 44 do CP (AP - Ev. 1, RAZAPELCRIM1).

5. Contrarrazões do MPM.
O MPM alega, em síntese, que o Réu não apresentou nenhum comprovante
relativo à negociação da compra da moto aquática “Rsb”, tampouco quanto ao pagamento
efetuado pela embarcação.
Salienta que o proprietário não teria e nem tem razões para negar ou
desconhecer a própria assinatura no documento de venda e que o Cartório confirmou a
falsidade do registro do documento apresentado pelo Apelante perante a Capitania.
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, requer o não provimento do Recurso da Defesa (AP - Ev. 1,
CONTRAZAP3).

6. Da Tipicidade, Antijuridicidade e Culpabilidade.
6.1 - Dos Crimes de Corrupção Ativa e Passiva (Fato 1).
Analisando os autos, verifica-se que a Denúncia acerca das corrupções
supostamente praticadas pelo MN Assis (corrupção passiva) em conluio com o civil Gustavo
Finardi (corrupção ativa), tem por fundamento apenas as declarações deste despachante.
Durante as investigações, o Apelado Gustavo Finardi, ouvido na qualidade de
testemunha, declarou que o MN Assis o abordou no decorrer de uma inspeção em sua marina
e lhe ofereceu os serviços de despachante de um primo que morava com ele em Porto
Alegre.
O depoente relatou que os documentos seriam enviados pelos Correios ao primo
do ex-militar, e ele mesmo, o MN Assis, daria entrada na Capitania, para evitar o
deslocamento até a cidade de Porto Alegre. Disse também que não se recordava do nome do
primo, mas que havia pagado ao MN Assis a quantia de R$100,00 (cem reais) por cada TIEM
emitido. Por fim, declarou que parou de enviar documentos quando soube que o Marinheiro
não poderia intermediar os processos (IPM - Ev. 1 - IPM9, fl. 20 e IPM10, fl. 1 e Ev. 27,
INTERR3);
Durante a instrução processual, ao ser interrogado em Juízo, o Réu esclareceu
que a quantia foi paga ao primo do MN Assis, que lhe prestou o serviço de intermediação, a
fim de agilizar os trabalhos e evitar o deslocamento até a Sede da Capitania. Esclareceu
também que a confusão dos nomes se deu por erro de redação, por ocasião do seu
depoimento na Capitania, e enfatizou:
“(...) foi mal escrito na hora. Eu falei pro Tenente lá que eu tinha pago no apartamento do
Assis, pra um rapaz que ele me dizia ser o primo dele. (...) e o Maicon Assis, que era o
marinheiro veio numa aula da escola e me ofereceu esse rapaz pra dar entrada na
documentação em Porto Alegre. E daí ele me chamou no apartamento dele e eu entreguei dois,
três documentos uma vez. E eu vi o rapaz duas vezes só. Acho que é Mateus o nome dele.
(...) É, foi digitado errado. Que não foi pago ao Marinheiro Assis.
(...) O Maicon eu fiquei conhecendo...eu trabalho numa escola náutica, onde faz as
habilitações, e ele foi lá na escola como supervisor da Marinha. E daí ele sabia que eu me
deslocava à Porto Alegre, para fazer essa documentação. Eu, também, tava começando e não
tinha muita experiência com documentação e ele me ofereceu o serviço desse rapaz. Ele me
disse, até, que era um primo dele que morava com ele, que é o Mateus. (APM, Ev. 154 -
VIDEO1).
Vale ressaltar que as declarações do MN Assis, em Juízo, foram ao encontro da
versão relatada pelo Sr. Gustavo Finardi, que esclareceu que a quantia foi paga ao seu primo,
pelos serviços referentes aos processos de registro das embarcações:
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) eu não recebi nenhum dinheiro. Quem recebeu na época foi o Mateus, que é uma pessoa
que morava comigo. Lá nos autos do inquérito eu disse isso e foi a pessoa que eu indiquei. Eu
conhecia, sabia de alguém que precisava de alguém para trabalhar e alguém que precisava
trabalhar também. Eu só fiz a indicação, mais nada.
(...)
Porque o Gustavo precisava de alguém para ajudar ele nos documentos, né? Porque o
deslocamento de Passo Fundo para a capital é grande, né? E se torna cansativo, ele precisava
de alguém, né? Então eu falei, oh passei por Mateus, que morava junto comigo, aí entra em
contato com o Gustavo, se vocês acertarem, quando veio dar tudo certo, trabalha aí ele tem
alguém para ajudar e deu. E a minha parte foi isso, nada mais.(APM - Ev. 154 - VIDEO02,
VIDEO03 e VIDEO04).
Durante a instrução processual, nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo
corroborou com os fatos narrados na Denúncia e todas afirmaram que desconheciam qualquer
notícia acerca de favorecimentos na tramitação dos processos (APM, Ev. 86).
Não há testemunhas e nem provas nos autos acerca do suposto pagamento
efetuado pelo Sr. Gustavo Finardi ao ex-MN Assis. A Denúncia teve por base somente as
declarações do próprio indiciado, colhidas na fase pré-processual, que não foram
comprovadas em Juízo.
Cumpre salientar que as declarações do próprio Réu, principalmente na fase
inquisitorial, não são provas capazes de sustentar uma condenação. Notadamente porque nos
crimes de corrupção (ativa e passiva) exige-se a prova do pagamento e do recebimento
(materialidade), além do dolo de ambas as partes, que agem em conluio, a fim de obterem
vantagem indevida.
Vale ressaltar que caberia ao MPM a prova dos fatos criminosos praticados
pelos autores. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Militar tem entendimento unânime:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. FURTO (ART. 240 DO CPM). MATERIALIDADE. CONSTATAÇÃO.
AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. Apelação em face da Sentença que absolveu o Apelado
das acusações de prática dos crimes de furto qualificado, tipificado no artigo 240, §§ 5º e 6º,
inciso IV, do Código Penal Militar (CPM), e de associação criminosa, prevista no artigo 288
do CP. (...) O artigo 296 do CPPM estabelece que "o ônus da prova compete a quem alegar o
fato". Logo, atribui-se ao Parquet o ônus de provar o fato criminoso e a autoria ou
participação dos Acusados. No caso em questão, não foram apresentadas provas suficientes
para sustentar a acusação. A ausência de provas bastantes e conclusivas que comprovem,
além de qualquer dúvida razoável, a participação do Apelado no crime imputado, impõe a
aplicação do princípio do in dubio pro reo, tornando a absolvição a solução adequada.
Recurso
desprovido.
Unanimidade.
(STM.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000284-
51.2023.7.11.0011. Relator: Min. CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Julgamento:
20/03/2025. Publicação: 08/04/2025). (Grifos nossos).
Dessa forma, indícios baseados em declarações do investigado não denotam
certeza sobre a ocorrência do delito, tampouco servem para embasar uma eventual
condenação.
6.1.1 - Do princípio do in dubio pro reo.
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O princípio do in dubio pro reo traduz-se em um dos pilares fundamentais do
direito penal e processual penal, pois emana diretamente do preceito constitucional da
presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal (CF), que
estabelece que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória".
Por esse princípio, diante de uma situação de dúvida razoável acerca da autoria
e da materialidade delitivas, ou, até mesmo, diante da dúvida de qualquer circunstância que
possa excluir a ilicitude ou a culpabilidade, a decisão judicial deverá ser favorável ao Réu. A
dúvida, portanto, opera em favor do acusado, protegendo-o contra condenações injustas.
Nesse sentido, segue o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO DE
DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO
PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. A instrução probatória não
logrou comprovar a existência de conluio ou ajuste prévio entre os gestores militares e os
sócios-administradores das empresas contratadas. Da mesma forma, não se encontra nos
autos comprovação de que houvesse alguma solicitação, recebimento de vantagem indevida ou
enriquecimento ilícito pelos gestores militares, tampouco de alguma movimentação financeira
suspeita entre os Acusados. A falta do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros
elementos de prova. Conjunto probatório amealhado na fase pré-processual pode servir para
a formação da convicção do magistrado, quando corroborado por elementos probatórios
obtidos na fase processual. No presente caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar,
não houve produção de prova robusta capaz de corroborar os indícios levantados na fase pré-
processual. Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de
certeza no magistrado sentenciante, a absolvição é medida que se impõe, em razão dos
princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo. Negado provimento ao Apelo
ministerial. Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000308-89.2021.7.00.0000, Rel. Min.
Lúcio Mário de Barros Góes, 17/3/2022). (Grifos nossos).
Na mesma linha, é a lição do Excelentíssimo Promotor de Justiça Militar Cícero
Robson Coimbra Neves, em sua obra:
“Em relação ao julgamento, no momento da decisão judicial, no caso de dúvida razoável,
deve-se julgar em favor do réu, absolvendo-o. Exatamente esse o raciocínio que impulsiona a
alínea e do art. 439 do CPPM, ao dispor que deverá haver absolvição quando “não existir
prova suficiente para a condenação.”(Manual de Direito Processual Penal Militar - Volume
Único/Cícero Robson Coimbra Neves. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020. p. 124.)
Portanto, não restou comprovada a materialidade quanto à prática de corrupção
e o princípio in dubio pro reo deve ser aplicado ao caso concreto, para fins de manter a
absolvição dos acusados quanto à imputação dos crimes de corrupção ativa e passiva, com
fundamento do art. 439, “e”, do CPPM.
6.2 Do Crime de Falsificação de Documentos Públicos.
Analisando os autos, com relação à falsidade dos TIEMs nº 462M2016001008
("Arthur 103"), nº 462M2016001032 ("Fox") e nº 466M2004000961 (“Rsb”), verifica-se que
foram realizadas três perícias grafotécnicas, a fim de apurar a autoria das assinaturas
apostas nos referidos Títulos, tendo em vista que o CT (RM1-AA) Costa, a quem cabia
subscrevê-los, negou ter assinado quaisquer deles.
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A primeira perícia constatou que as assinaturas, de fato, não partiram do
punho do Oficial. No exame, foram analisados materiais colhidos dos seguintes militares:
Suboficial Miguel Ozires Pereira de A. Rodrigues, MN Maicon Assis Nunes, 1º Sgt Wagner
T. Rodrigues, Suboficial Eduardo José Custódio, 2º Sgt Hermínio de Hollanda Filho; e do
civil Gustavo Finardi.
O Laudo Pericial concluiu de forma negativa quanto às amostras dos militares
examinados, salvo quanto à grafia do MN Assis, cuja perícia mostrou-se “inconclusiva”,
tendo em vista a constatação de similitude com um lançamento gráfico do ex-militar,
sendo necessária nova análise para melhor apuração.
Quanto ao Sr. Gustavo Finardi, restou apurado que as falsificações não
partiram do civil, pois as escritas eram incompatíveis (Laudo Pericial Grafotécnico nº
11/2020, IPM - Ev. 1, IPM8, fls. 30 a 35 e IPM9, f1s. 1 a 5).
Sendo assim, a segunda perícia foi realizada pelo Núcleo de Polícia Judiciária
do 5º Distrito Naval (DN), desta feita, foi periciado também o padrão de escrita do Sr.
Cristian Luis Garcia Gehm, ora Apelante.
O Laudo apontou o seguinte:
“a)Maicon Assis Nunes (CPF nº 017.055.890-81), INCONCLUSIVO, a comparação gráfica
apresentou convergências nos elementos da forma gráfica do símbolo gráfico ‘r’ da peça
questionada, porém não apresentou elementos individualizadores (gênese gráfica) suficientes
para positivação;
b)Gustavo Finardi (CPF nº 917.319.250-34), INCONCLUSIVO, a comparação gráfica
apresentou convergências em elementos da forma gráfica assim como elemento
individualizador a gênese gráfica e idiografismo, na qual ao final da escrita, o punho
escriturador realiza gesto semelhante aos símbolos gráficos ‘R, A e N’, conforme figura nº 22,
porém não apresentou elementos suficientes para positivação; e
c)Cristian Luis Garcia Gehm (CPF nº 011.332.910-58), NEGATIVO, no confronto entre as
peças questionada e padrão, e forma NÃO foi verificado elementos convergentes na gênese
gráfica que possam indicar que tenham partido do punho escriturador do referido Senhor.”.
(Laudo Pericial Grafotécnico nº 03/2021 - IPM - Ev. 16 - LAUDPERÍ4, fls. 1/15).
Ademais, a perícia concluiu que as assinaturas indicadas como de autoria do CT
(RM1-AA) Costa partiram do punho da mesma pessoa: ou seja, o falsificador, em tese, seria
um único agente (IPM - Ev. 16, LAUDPERÍ4, fl. 13).
Destarte, mais uma perícia foi realizada, dessa vez, pelo Setor Técnico
Científico da Polícia Federal - Superintendência Regional do Rio Grande do Sul, que
analisou os mesmos TIEMs, tendo como padrões as grafias do MN Assis, do civil Gustavo
Finardie do Apelante Cristian Luis.
Além disso, a investigação também teve por objeto a autenticidade do
documento de “Autorização para Transferência de Propriedade”, referente à moto aquática
“Rsb”, e a grafia do suposto vendedor, o Sr. Ary de Souza Bernardes, aposta no aludido
documento, os quais serão objetos de análise mais adiante.
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desta feita, contrariando em parte o Laudo dos Peritos do 5º DN, o resultado da
perícia realizada pela Polícia Federal constatou maior semelhança entre as assinaturas
lançadas nos TIEMs nº 462M2016001008 e nº 462M2016001032, e que a assinatura aposta
no TIEM nº 466M200400961 diferia das demais em aspectos formais (Laudo nº 0161/2022 –
SETEC/SR/PF/RS - IPM - Ev. 58 - LAUDPERÍ, fls. 1/15).
Sendo assim, o terceiro Laudo embora “inconclusivo” para todos os padrões
analisados, firmou o seguinte resultado:
“(...) considerando a hipótese de que a assinatura poderia ter sido simulada por imitação de
um modelo autêntico, não é possível excluir a possibilidade de que tenha sido produzida pelo
mesmo punho escritor que produziu as demais assinaturas questionadas. Em relação à
comparação frente aos padrões gráficos encaminhados a exame, não foram observados
elementos técnicos que permitissem vincular ou afastar a hipótese de que qualquer um dos
fornecedores dos padrões encaminhados a exame pudessem ser o autor das assinaturas
questionadas. Deve ser destacado que Maicon Assis Nunes, Gustavo Finardi ou Cristian
Luis Garcia Gehm apresentam punho com habilidade gráfica compatível com aquela
observada nas assinaturas questionadas, não sendo possível excluir a possibilidade de
autoria de algum deles. (Grifos nossos) - (Laudo nº 0161/2022 – SETEC/SR/PF/RS - IPM -
Ev. 58 - LAUDPERÍ, fl. 13).
Também foram examinadas as autenticidades relativas aos papéis dos Títulos
das embarcações “Artur 103” e “Fox” e constatou-se que eram originais. Dessa forma, restou
confirmada somente a falsificação das assinaturas do CT (RM1-AA) Costa lançadas nos
referidos Títulos.
Portanto, caracterizada está a materialidade delitiva do crime de
falsificação de documento público, tendo em vista que em todas as perícias ficou
comprovada a falsidade das assinaturas do Encarregado CT (RM1-AA) Costa, apostas nos
TIEMs nº 462M2016001008, nº 462M2016001032 e nº 466M2004000961.
Quanto à autoria, entretanto, todos os Laudos restaram inconclusivos e
nenhuma das três perícias realizadas foram capazes de apontar com absoluta certeza o autor
da contrafação.
Não obstante a “inconclusão” da perícia grafotécnica, consta nos autos que o
então MN Assis foi o responsável pela emissão dos TIEMs das embarcações “Arthur 103” e
“Fox”. Nesse passo, necessário se faz analisar a dinâmica em que os referidos Títulos foram
expedidos, a fim de mapear o passo a passo da conduta delituosa.
O SISGEMB é um sistema informatizado de que dispõe a Marinha do Brasil
para cadastrar e gerenciar informações sobre as embarcações; a ferramenta funciona como
um banco de dados dessas, de seus proprietários e de toda a documentação pertinente ao
controle e jurisdição dos veículos aquáticos.
O Relatório de Operações do SISGEMB juntado ao Inquérito (Ev. 1, IPM8)
revela que para a emissão dos TIEMs, o programa foi acessado a partir do NIP do então MN
Assis, (NIP 12164160 – IPM, Ev. 1, IPM3, fl. 26) o que comprova que a inserção dos dados
das embarcações “Arthur 103 e “Fox” foi realizada por ele no dia 29.01.2016 (sexta-feira),
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respectivamente às 10:15:09 e às 10:42:22; e a emissão dos respectivos TIEMs no dia
seguinte, 30.1.2016 (sábado) (IPM – Ev 1, IPM7, fls. 19/20; Ev. 1, IPM8, fl. 12; e Ev. 1, fl.
13).
Assim, ficou comprovado que o ex-MN Assis inscreveu no SISGEMB as
embarcações miúdas “Arthur 103” e “Fox” e no dia seguinte expediu os respectivos TIEMs.
Também encontra-se amparado nas provas dos autos, por meio de depoimentos prestados
pelo Sr. Gustavo Finardi, que os Títulos das embarcações foram recebidos por ele das mãos
do ex-militar.
Dessa forma, não é possível crer que o ex-MN tenha impresso os documentos e
os mesmos entregue ao destinatário (no caso, o Sr. Gustavo Finardi) sem as assinaturas
pertinentes, e o civil as tenha falsificado. Principalmente porque os exames grafotécnicos não
levantaram suspeitas robustas em relação à possível falsificação de assinatura por este
Apelado. É mais provável admitir que o despachante recebeu a documentação já assinada e
sequer tinha ciência da suposta fraude.
Por outro lado, mediante a comprovada falsificação dos Títulos, fica difícil
imaginar que a pessoa que os expediu não teria também falsificado as assinaturas. Embora as
perícias grafotécnicas não tenham dado um desfecho com relação ao falsificador, o conjunto
probatório permite concluir que as suspeitas recaiam sobre o ex-MN Assis, uma vez que além
dele (ou do interessado), as falsificações somente poderiam ser efetuadas pelos demais
militares daquele Departamento.
Nesse ponto, a primeira perícia refutou a hipótese, pois o Laudo Pericial
concluiu de forma negativa para os padrões gráficos analisados dos demais militares, ao
passo que restou “inconclusivo” com relação ao ex-MN Assis, recaindo suspeitas sobre o
acusado (Laudo Pericial Grafotécnico nº 11/2020, IPM - Ev. 1, IPM8, fls. 30 a 35, e IPM9,
f1s. 1 a 5).
Além disso, as investigações revelaram que não foram localizados nos arquivos
da Divisão de Cadastro, nem no “arquivo morto” daquela Capitania, os processos que
resultaram nas inscrições dos aludidos Títulos, tampouco foram encontrados registros que
pudessem comprovar a entrega da documentação ao destinatário, o que também levanta
suspeitas (CI nº 12/2020, do Encarregado da Sindicância - IPM - Ev. 8, fl. 7).
Quanto ao TIEM nº 466M2004000961, referente à moto aquática “Rsb”, além
da assinatura falsificada, a investigação apontou outras duas inconsistências: o documento
possui 41 numerais/código de barras, sendo que o TIEM autêntico apresenta 42
numerais/código de barras; constatou também que foi impresso com papel não
correspondente ao utilizado pela Capitania.
Além disso, quanto à documentação da “Rsb”, a terceira Perícia apresentou o
seguinte resultado:
“As imagens acima mostram que as marcas de carimbo no Título de Inscrição de Embarcação
Miúda n.º 466M200400961 foram produzidas mediante impressão jato de tinta, enquanto que
as marcas de carimbo nos Títulos de Inscrição de Embarcação Miúda nº 462M2016001032 e
nº 462M2016001008 foram produzidas por um mesmo carimbo.Em relação ao selo de
fiscalização notarial e registral n.º 0104.01.1900002.05046 - 79543 SERVIÇOS NOTARIAIS
E REGISTRO DE NOVA SANTA RITA, constante no verso da “Autorização para Transporte
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Propriedade”, apresentava indícios de inautenticidade. O selo estava confeccionado em
impressão a laser em papel comum e o QR CODE impresso apresentava dados incompatíveis
com aqueles constantes no selo.”
(...)
“Também foi constatado que a assinatura aposta no Título de Inscrição de Embarcação
Miúda nº 466M200400961 (datado de 15/12/2014) apresentava menor velocidade de execução
e divergências tanto de cunho formal, quanto subjetivo, frente às assinaturas apostas nos
Títulos de Inscrição de Embarcação Miúda nº 462M2016001008 e nº 462M2016001032.”
(...)
“Em relação ao questionamento acerca da autoria da assinatura em nome de “Ary de Souza
Bernardes” frente aos padrões gráficos em nome de Cristian Luis Garcia Gehm, são cabíveis
as mesmas limitações comentadas anteriormente quanto a ausência prévia do exame de
autenticidade da assinatura. Deve ser destacado que os padrões encaminhados se mostraram
inadequados para confronto, uma vez que não reproduziram o lançamento “Ary de Souza
Bernardes” em letra cursiva. (Laudo nº 0161/2022 – SETEC/SR/PF/RS - IPM - Ev 58, fl. 10).
(Grifos nossos).
Ademais, o Relatório da Sindicância destacou que o TIEM nº
466M2004000961 foi impresso em 15.9.2014 (segunda-feira), por operador não
identificado, utilizando papel diferente do empregado pela Marinha do Brasil (vergê verde)
com código de barras de numeração inválida (Relatório de Sindicância - IPM - EV 1, IPM10)
Sendo assim, não foi possível identificar a autoria da falsificação do referido
Título, tanto pela perícia que restou inconclusiva, quanto pelo Relatório de Operações do
SISGEMB, que não identificou o usuário que registrou os dados da embarcação no Sistema.
Diante da inconclusão da perícia grafotécnica e da falta de identificação do
operador que teria lançado as informações no SISGEMB, não é possível atribuir a falsidade
do TIEM nº 466M200400961 ao MN Assis.
Não obstante a autoria da falsificação dos demais Títulos ter sido comprovada
em desfavor do ex-militar, devido à análise do conjunto probatório (art. 297 do CPPM), a
mesma lógica não pode ser aplicada nesse caso.
Além disso, não há qualquer elemento nos autos que possa indicar alguma
ligação entre o ex-MN Assis e o Sr Cristian Luis, ou com o despachante contratado, quanto à
tramitação do processo de transferência de propriedade ou de falsificação dos documentos,
cuja participação do civil não restou minimamente comprovada.

6.2.1 Do Sistema de Valoração da Prova Adotado no Direito Penal Brasileiro.
Quanto à valoração da prova, o sistema do livre convencimento motivado ou da
persuasão racional vem consagrado no art. 297 do CPPM, que assim dispõe:
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em
juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando
se entre elas há compatibilidade e concordância.
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em sua
essência, estabelece que o Juiz possui liberdade para formar sua convicção acerca dos fatos
delituosos e da responsabilidade do acusado à luz das provas trazidas no processo, desde que
essa convicção seja fundamentada.
A liberdade de apreciação das provas implica reconhecer que não há hierarquia
probatória e permite que o Magistrado atribua pesos diferenciados para cada prova e forme
um juízo completo e abrangente sobre os fatos.
Dessa forma, o Juiz não está adstrito a critérios legais preestabelecidos para
valorar a prova individualmente, uma vez que cada elemento probatório constante nos autos,
como depoimentos, Laudos Periciais, documentos, interrogatório do acusado, etc, deve ser
analisado em seu contexto.
Com relação ao Princípio em questão, segue a lição da doutrina:
“(...) elevado à condição de princípio processual constitucional pelo disposto no já citado
inciso IX do art. 93 da Constituição da República. Por ele, o juiz deve, primeiro, utilizar como
razão de convencimento apenas o que conheceu no curso do processo penal militar,
materializado nos autos, buscando o coerente cotejo entre as provas e as apreciando de
forma imparcial.”(Grifos nossos). (NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito
Processual Penal Militar - Salvador: Editora Juspodivm, 2020. P. 810).
Cabe ressaltar que o sistema do livre convencimento motivado tem por esteio a
busca da verdade real, para que a Decisão judicial possa retratar a ocorrência dos fatos da
forma mais fidedigna possível.
Sendo assim, devido ao contexto em que os Títulos foram emitidos, a autoria
das falsificações dos documentos públicos recai sobre o MN Assis, tendo em vista que a
Perícia Grafotécnica não excluiu essa probabilidade, e que foi ele o responsável pela
inscrição das embarcações no SISGEMB, pela emissão dos respectivos TIEMs e pela entrega
dos referidos Títulos ao Sr. Gustavo Finardi.
No entanto, com relação ao TIEM nº 466M2004000961, a mesma congruência
não se aplica, pois a prova pericial, por si só, é frágil para uma eventual condenação pela
falsificação imputada ao Apelado e não comprovada pelo contexto das evidências.
6.3 Do Crime de Uso de Documento Falso (Fato 2)
Quanto ao crime de uso de documento falso, embora não desvendada a autoria
da falsificação do TIEM nº 466M2004000961 (“Rsb”) e do documento de “Autorização para
Transferência de Propriedade” da moto aquática “Rsb”, restou comprovada a materialidade
da falsificação de ambos os documentos e o uso da documentação falsa, pelo Sr. Cristian
Luis, no processo de regularização daquela embarcação (Protocolo junto à Capitania nº 462-
004148/201 - IPM - Ev. 1, IPM1, fls.16/18; Ev. 58).
No que tange à aquisição da moto aquática pelo Sr. Cristian, o Sr. Ary de Souza
Bernardes, ouvido na qualidade de testemunha, declarou que jamais vendeu a referida
embarcação, pois quando se mudou de cidade a deixou na posse de um parente, que veio a
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falecer em 2019. Relatou que a moto estava com avarias e preferiu não levá-la por ocasião da
mudança, deixando-a para ser consertada, mas nunca mais tomou conhecimento da situação
da embarcação (IPM - Ev. 1, IPM10, fls. 14/15; APM - Ev. 86, Docs. 7 e 8).
Em seu depoimento, o Sr. Cristian Luis, ora Apelante, relatou a seguinte
dinâmica referente à aquisição e regularização da moto aquática:
“(...) que um senhor, quem não sabe precisar identidade, oferecia a referida embarcação no
“Marketplace” da rede social Facebook; que, após o Inquirido manifestar interesse,
solicitando mais informações sobre o produto, o vendedor alertou-o que havia problemas
mecânicos que seria necessário repará-los para que embarcação pudesse operar; que aquele
senhor solicitava R$ 3.000,00 (três mil reais) para a conclusão do negócio; que, considerando
baixo valor, o Inquirido avaliou que seria um bom negócio, ainda que houvesse risco de
embarcação não se tornar operante; que, no momento das tratativas, apenas viu fotos da
embarcação e o “Título de Inscrição de Embarcação Miúda”; que reconheceu no “Termo de
Reconhecimento de Objetos” lavrado antes desta inquirição; que, pela rede social, fechou
negócio com aquele senhor; que o Inquirido enviou um funcionário seu conhecido como
ROGÉRIO, contato do qual o Inquirido se comprometeu apresentar ao Encarregado do IPM -
para recolher embarcação no endereço indicado pelo vendedor, levando a quantia solicitada
como preço; que, com a moto aquática, o vendedor enviou ao Inquirido o “Título de Inscrição
de Embarcação Miúda” que reconhecido no “Termo de Reconhecimento de Objetos”; que não
havia documento “Autorização para Transferência de Propriedade” da referida embarcação;
que o Inquirido entregou o Título de Inscrição ao despachante LUCIANO MAX GRASER
(CPF nº 716.879.800-63) para que este regularizasse a transferência de propriedade da
referida embarcação junto à Capitania Fluvial de Porto Alegre; que esse despachante
apresentou ao Inquirido documento “Autorização para Transferência de Propriedade”
reconhecido no “Termo de Reconhecimento de Objetos” para que o Inquirido assinasse no
campo “nome do-comprador”e assim fosse protocolada documentação na Capitania; que,
cerca de seis ou sete meses após a contratação dos serviços daquele despachante, o Inquirido
recebeu deste um novo Título de Inscrição de Embarcação Miúda. (IPM – Ev.1, IPM12, fls.
8/10).
Em Juízo, o Apelante confirmou a mesma versão, porém não soube precisar o
nome do despachante, se Maximiliano ou Max Graser (APM, Ev. 184, VIDEO4 e VIDEO5).
No entanto, consta no Inquérito uma procuração de 17.7.2019, concedida pelo
Sr. Cristian ao despachante Maximiliano Silva de Oliveira, para representar o outorgante
junto à CFPA (IPM – Ev. 1, IPM12, fl. 23).
A testemunha Maximiliano Silva de Oliveira, em depoimento prestado em
Juízo, declarou que foi contratado pelo Sr. Cristian Luis para requerer junto à CFPA a
transferência da propriedade da moto aquática e que recebeu dele todos os documentos
necessários para instruir o pedido.
A mesma versão foi relatada no Inquérito, conforme pode ser verificado pelo
trecho abaixo transcrito:
“assim como faz em todos os processos similares, solicitou do Sr. CRISTIAN os seguintes
documentos: original do “Título de Inscrição da Embarcação”, original da “Autorização
para Transferência”, com firmas do vendedor comprador reconhecidas por autenticidade em
cartório; cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação; cópia autenticada) do
comprovante de endereço; procuração, com firma reconhecida por autenticidade em cartório;
fotos da embarcação; que o Sr. CRISTIAN apresentara ao Inquirido todos os documentos
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

enumerados, os quais foram utilizados para compor requerimento confeccionado pelo
Inquirido para a transferência de propriedade da referida embarcação.”(IPM – Ev. 1, IPM12,
fls. 26/27).
Nota-se que as versões dos depoentes são contraditórias entre si, uma vez que o
Apelante afirmou que recebeu do despachante o documento de “Autorização de Transferência
de Propriedade” sem assinatura e apenas assinou a sua parte, devolvendo-o em seguida.
Para além das divergências, causa estranheza que um despachante com mais de
dez anos de experiência, e sendo ainda ex-militar, que havia trabalhado na própria Capitania,
não teria ao menos desconfiado da autenticidade dos documentos e ainda aceitado do
comprador um documento de transferência sem a assinatura do vendedor. Contudo, o fato não
levantou suspeitas e nem foi questionado pelo MPM.
Sendo assim, mesmo que a versão do Apelante seja verdadeira, o fato de ter
recebido o documento do antigo proprietário sem a assinatura e tê-lo repassado ao
despachante, demonstra, ao menos, o dolo eventual por parte do Réu, conforme salientou a
Excelentíssima Juíza Federal na Sentença condenatória.
Dessa forma, o Sr. Cristian Luis, mesmo que não soubesse da falsificação do
TIEM, ao menos quanto ao documento de transferência, assumiu o risco de uma aquisição
fraudulenta, devido à aparência do negócio jurídico firmado e pelo fato de não ter procedido,
na ocasião, dentro da legalidade que se espera de um comprador.
Por todo o exposto, comprovada a materialidade das falsificações e o uso da
referida documentação junto à Administração Militar, mediante a falta de elementos que
possam excluir a culpabilidade do Réu, tem-se por configurado o tipo penal de uso de
documento público falso por parte do Sr. Cristian Luis Garcia Gehm, devendo ser mantida
sua condenação.
6.3.1 Dos Tipos Penais de Falsificação e de Uso de Documento Falso.
Os delitos de falsificação e de uso de documento falso encontram-se previstos
no CPM no Título VII - dos Crimes Contra a Administração Militar; são crimes militares
impróprios, cuja objetividade jurídica é a tutela da fé pública, da autenticidade e da
veracidade dos documentos.
Os crimes de falso visam proteger a moralidade e a probidade da Administração
Militar, pois almejam a salvaguarda da credibilidade e da segurança jurídica dos documentos
emitidos pela Administração Pública, punindo as condutas que comprometem sua
autenticidade: seja o ato de falsificar ou o uso do documento falsificado por outrem.
Ambos os delitos podem ser praticados por qualquer pessoa, militar da ativa, da
reserva ou reformado, ou até mesmo por um civil.
Na falsificação, o núcleo do tipo é o ato de falsificar, ou seja, criar ou fabricar
um documento ou de modificar o conteúdo de um documento verdadeiro, cujo engodo deve
ser apto a causar erro a quem se destina o aludido documento.
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em ambos os casos, o elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade livre
e consciente. Contudo, no uso da documentação fraudulenta, a dúvida do agente em relação à
falsidade do documento não exclui o crime, que admite também o dolo eventual (CUNHA,
Rogério Sanches, 2012)
Na falsificação, o momento consumativo se dá com a prática de uma das ações
nucleares previstas no tipo (falsificação ou adulteração). Quanto ao uso, o delito perfaz-se
com a utilização do documento, independentemente da obtenção do proveito (CUNHA,
Rogério Sanches, 2012)
A pena pelo uso do documento falso é a mesma do crime de falsificação, este
com um agravamento da reprimenda para o agente Oficial ou que exerça atividade em
repartição militar, nos termos do §1º do art. 311 do CPM, a saber:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
Agravação da pena
§ 1º A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição militar.
§ 2º (...)
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. (Grifos nossos).

7. Conclusão
Em que pese os argumentos apresentados pelo MPM, com relação aos crimes
de corrupção ativa e corrupção passiva, em tese, cometidos pelo Sr. Gustavo Finardi e o ex-
MN Assis, respectivamente, não há nos autos elementos que possam sustentar a condenação
dos Apelados. Assim, nesse ponto, o Recurso do MPM deve ser julgado improcedente,
mantendo-se a Sentença absolutória, por seus próprios fundamentos.
Quanto ao delito de falsificação de documento público (art. 311, do CPM), a
materialidade encontra-se comprovada, relativamente aos TIEMs nº 462M2016001008
(“Arthur 103”), nº 462M2016001032 (“Fox”) e nº 466M2004000961 (“Rsb”), e ao
documento de “Autorização de Transferência de Propriedade” da moto aquática “Rsb”,
mediante prova pericial vastamente produzida.
Não obstante a constatação das referidas falsificações, quanto à autoria,
somente foi possível prová-la em relação aos TIEMs das embarcações “Arthur 103” e “Fox”,
sendo a responsabilidade pelo delito de falsificação de documento público (art. 311, do
CPM), por duas vezes, imputada ao ex-MN Assis.
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para tanto, foi necessária a análise minuciosa do conjunto probatório,
considerando a prova pericial indiciária e a apreciação do Relatório de Operações do
SISGEMB, em cotejo com a dinâmica relativa às expedições dos referidos Títulos, na forma
do art. 297 do CPPM.
No que tange ao crime de uso de documento público falso (art. 315 do CPM),
apurou-se que o civil Cristian Luis fez uso da documentação falsa relativa à moto aquática
“Rsb”, para instruir processo administrativo, em 25.7.2019, perante a Administração Militar,
visando à regularização daquela embarcação.
Portanto, devidamente demonstradas a autoria e a materialidade tanto do delito
descrito no art. 311 quanto no do art. 315, ambos do CPM.
Outrossim, não há nos autos nenhuma causa de excludente da ilicitude ou da
culpabilidade com relação aos Réus, pois ambos detém a plena capacidade, sendo imputáveis.
Desse modo, a Sentença deve ser reformada para condenar o ex-MN Assis pela
prática do delito de falsificação de documento público, por duas vezes, relativo aos TIEMs
das embarcações “Arthur 103” e “Fox”.
Ademais, as ações perpetradas pelo Sr.Cristian Luis Garcia Gehm amoldam-
se ao tipo penal de uso de documento público falso.
Por todo o exposto, os fatos são típicos, antijurídicos e culpáveis e merecem
reprimenda penal.
Sendo assim, com relação ao Apelo da Defesa do Sr. Cristian Luis, a pretensão
absolutória não deve prosperar. Nesse passo, justifica-se a manutenção da Sentença atacada,
quanto ao delito de uso de documento público falso (art. 315 do CPM), por seus próprios
fundamentos.
Quanto ao pleito para que a pena privativa de liberdade seja substituída, nos
termos do art. 44 do CP comum, vale ressaltar que o Código Penal Militar não prevê a
substituição por medidas restritivas de direito, uma vez que a legislação penal militar possui
regramento próprio com relação às sanções penais.
Sendo assim, por ofensa ao Princípio da Especialidade do Direito Penal Militar,
indefiro a substituição requerida pela Defesa.
Isso posto, conheço dos Apelos e, no mérito, nego provimento ao Recurso da
Defesa do civil Cristian Luis Garcia Gehm, para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória; nego provimento, também, o Apelo do MPM, relativamente à imputação ao
ex-MN Assis e ao civil Gustavo Finardi, quanto aos crimes de corrupção passiva e corrupção
ativa, respectivamente, mantendo-se, nesses termos, a Sentença; e acolho parcialmente o
pedido do MPM, para reformar a Sentença do Juízo da 1ª Aud/3ª CJM e condenar o ex- MN
Maicon Assis Nunes pelo delito de falsificação de documento público, por duas vezes, como
incurso nas sanções do art. 311, § 1º, c/c art. 9º, II, “e”, ambos do CPM, reconhecido o
instituto do crime continuado, nos termos do art. 80, do CPM,
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo assim, passo à dosimetria da pena relativa ao ex-MN Maicon Assis
Nunes.
III - DOSIMETRIA
Na primeira fase, tendo em vista que o Réu é primário e de bons antecedentes
e as circunstâncias judiciais são favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois)
anos, para cada delito, devido à natureza pública dos documentos falsificados.
Na segunda fase, não há atenuantes, nem agravantes, motivo pelo qual a pena
intermediária permanece em 2 (dois) anos para cada delito;
Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena, prevista no art.
311, §1º, do CPM, tendo em vista que o apenado, à época do crime, exercia função em
repartição militar. Dessa forma, acrescenta-se 1⁄5 como causa de aumento, com base no art.
73 do CPM, fixando-a, definitivamente, em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, para cada delito;
Na unificação das penas, constata-se a continuidade delitiva, prevista no art.
80 do CPM, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, de forma que o
subsequente deve ser considerado continuação do primeiro delito.
Assim, considerando-se a prática de 2 (dois) atos criminosos, emprega-se a
fração mínima estabelecida no mencionado dispositivo, isto é, 1⁄6 (um sexto), com fulcro
também na Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e fixo a pena final em 2 (anos)
anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em Regime aberto,
nos termos do art. 33, § 1º, “c”, e § 2º, “c”, do CP comum e o direito de recorrer em
liberdade. Vedada a suspensão condicional da pena, por se tratar de reprimenda superior a 2
(dois) anos de reclusão, conforme art. 84 do CPM.
IV - VOTO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da Defesa do
civil Cristian Luis Garcia Gehm, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória, por seus
próprios fundamentos; nego provimento, também, ao Apelo do MPM, relativamente à
imputação ao ex-MN Assis e ao civil Gustavo Finardi, quanto aos crimes de corrupção
passiva e ativa (arts. 308 e 309 do CPM), respectivamente, mantendo-se, nesses termos, a
Sentença; dou parcial provimento ao Apelo Ministerial, para, reformando a Sentença,
condenar o ex-MN Maicon Assis Nunes, como incurso no art. 311, c/c art. 9º, II, “e”,
ambos do CPM, por duas vezes, em concurso material (Art. 79 do CPM), reconhecida a
continuidade delitiva, na forma do art. 80 do CPM, à pena final em 2 (anos) anos, 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em Regime aberto, nos termos
do art. 33, § 1º, “c”, e § 2º, “c”, do CP comum, e o direito de recorrer em liberdade. Vedada a
suspensão condicional da pena, por se tratar de reprimenda superior a 2 (dois) anos de
reclusão, conforme art. 84 do CPM.

7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374455v6 e do código CRC 88b3b834.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 22/08/2025, às 16:23:15
7000393-70.2024.7.00.0000
40001374455.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR